Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação anulatória fiscal, indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por fim a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n.o 14.697/2014. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de ação anulatória fiscal, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS contra o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de impugnar o crédito tributário decorrente do auto de infração n.o 14.697/2014, relacionado a exigibilidade do pagamento antecipado de ICMS na operação de aquisição interestadual e entrada no território do Distrito Federal de produto/mercadoria de origem animal (carne bovina). Afirma que a antecipação do imposto na aquisição de produtos de origem animal não deveria ser exigido dos contribuintes enquadrados no regime especial previsto nos artigos 320-D e 320-E, do próprio RICMS (Decreto n.o 18.955/97). Aduz que por ocasião do fato gerador, estava enquadrada no regime especial. Em caráter liminar, pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração n.o 14.697/2014. Decido. A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se presentes os pressupostos do artigo 300, caput, do Código Civil, elementos que evidenciem a probabilidade no direito e risco de ineficácia do provimento final. Ao que se depreende do auto de infração n.o 14.697/2014, a autora foi autuada porque a mercadoria que ingressava no DF estava sujeita ao regime de pagamento antecipado, conforme artigo 320, III, do decreto 18955/97. A autora, segundo os agentes de fiscalização, estava obrigada ao recolhimento antecipado. Esta foi a motivação do ato administrativo decorrente do poder de polícia da administração pública. No caso, ainda que a autora, à época do fato gerador, estivesse enquadrada no regime especial, realizou operação econômica que não se enquadra no regime especial. Essa a questão central. O enquadramento no regime especial não implica na possibilidade de realizar qualquer operação. No caso, a autuação ocorreu porque a autora realizou operação comercial que não se enquadra no regime especial, ainda que estivesse em tal regime. Em relação às operações de carne bovina, pois não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 320-D e 320-E do decreto 18.955/1997 e no artigo 1o da Portaria SEF n.o 225/2006, não lhe aproveita o regime especial. O que não se compatibiliza com o regime especial deve ser submetido ao regime geral, que impõe o recolhimento antecipado de ICMS. Portanto, a alegação de que à época do fato gerador estava enquadrada no regime especial não pode ser utilizada como argumento se realizou operação que não é compatível com o regime especial. Tal questão foi destacada pelos auditores na análise da impugnação administrativa. A apuração pelo regime estabelecido no artigo 320-D se condiciona à prática das atividades listadas na Portaria n.o 226/2006. De acordo com o artigo 320-E do RICMS, quando se tratar de abatedouro, o regime especial somente se aplica àqueles que adquiriram exclusivamente de produtores localizados no RIDE, o que não foi o caso da autora. O objeto da fiscalização são operações que estão fora do regime especial, razão pela qual não há evidência de relevância no fundamento. As operações de abate, como no caso, que não se enquadram no inciso I do artigo 320-E, devem ser apuradas conforme artigo 320-D, ou seja, fora do regime especial. A autora confunde o reconhecimento de seu enquadramento pela administração até 2.014 (o que não se discute), com o objeto da fiscalização, operação econômica fora do regime especial. A aquisição de carnes em recorte pela autora ocorreu fora do RIDE e, por isso, até prova em contrário, se submete ao regime geral de recolhimento antecipado. Ademais, há presunção de veracidade e legitimidade no ato da fiscalização, a qual somente pode ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Não há qualquer evidência de ilegalidade na autuação, para ensejar a suspensão do crédito tributário. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação.” O Agravante sustenta, em síntese, que, consoante o Regulamento do ICMS/DF, a antecipação do imposto na aquisição de produtos de origem animal não deveria (e não deve) ser exigida, pois se encontrava no Regime Especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do próprio RICMS/DF (Decreto no 18.955/97), para todas as suas operações com produtos de origem animal, à época da notificação. Pondera, ainda, que, se não existe norma a regulamentar o cálculo da igualdade de condições comerciais, não há como exigir de quaisquer contribuintes insertos ao regime especial do art. 320-D a aquisição de produtos/mercadorias/insumos exclusivamente de produtores da RIDE; de forma que o argumento do Acórdão no 338/2018 da 1a Câmara do TARF não se sustenta para fins da manutenção do crédito tributário do combatido Auto de Infração no 14.697, de 10.08.2014, ora em exigência pela Gerência de Dívida Ativa da SEFAZ/DF, Notificação 073/20123. Ao final, ponderando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, requer a concessão a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração no 14.697, de 10.08.2014, a permitir assim a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa nos termos do art. 206 do CTN. E, no mérito, o provimento do recurso no sentido pleiteado na liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, de fato, no âmbito distrital, o ICMS é regulamentado por meio do Decreto Distrital no 18.955/1997, que prevê, em seu artigo 320-E, um regime especial de apuração, em substituição ao regime normal, aos frigoríficos e abatedouros localizados no Distrito Federal. Especificamente para a atividade de fabricação de carne de origem bovina, o Decreto Distrital no 18.955/1997 e a Portaria no 225/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda do DF previam, à época da autuação, algumas condições para o emprego do aludido regime especial, quais sejam, (i) que a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína se desse em continuação ao abate, ou seja, que o abatedouro estivesse localizado no Distrito Federal; e (ii) que o abatedouro ou seus centros de distribuição adquirissem os animais e seus insumos de produtores localizados na RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Inicialmente, importa observar que a Agravante foi autuada pelo Fisco do Distrito Federal porquanto foi apresentada para a equipe de fiscalização tributária do Distrito Federal o documento auxiliar de nota fiscal no 11059 (ID. Num. 47321181), emitido pela JBS S.A., referente à aquisição de mercadorias supostamente sujeitas ao regime de antecipação do ICMS, sem apresentação do necessário recolhimento (ID. Num. 158898815). A autuação, segundo o Fisco Distrital, decorreria do descumprimento do disposto no art. 320-E do RICMS/DF, o qual admite o regime de apuração especial somente quando se tratar de abatedouros que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE (ID Num. 47321182 - Pág. 10). Não sendo a mercadoria adquirida na RIDE, cabível, segundo o Fisco, o ICMS antecipado. Contudo, neste exame preliminar do feito, observa-se pela nota fiscal juntada que a Recorrente, quanto à mercadoria que adentrou no Distrito Federal, qual seja, patinho bovino congelado, não estava na função de abatedoura, mas sim na atividade frigorífica, atividade prevista no contrato social (ID Num. 47321181). Mister ressaltar que o artigo 320-D dispõe que aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, é concedido regime especial no recolhimento do ICMS. Sendo que o art. 320-E apresenta restrições para as empresas com atividade econômica de frigoríficos/abatedouros no tocante à apuração do ICMS de acordo com o regime especial previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997. Contudo, essas exceções somente são aplicadas para atividade de abate. Neste sentido, Acórdão 1239807, 07004408520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 14/4/2020. No mesmo sentido, a Portaria n. 225/06 prevê que os frigoríficos de abate bovinos podem se beneficiar do regime especial (art. 1o, IV). De fato, é sempre uma situação difícil, tanto para a empresa quanto para o fisco, determinar qual o regime que vai incidir, uma vez que ela é frigorífico e também pode adquirir produtos. É preciso que se individualize a operação e o que naquela operação foi feito, promovendo o enquadramento e o desenquadramento conforme for o caso. Nesse caso especificamente, em um exame preliminar, observa-se que o abate não foi realizado pela empresa Recorrente, mas, sim, por um frigorífico denominado JBS. A Agravante apenas adquiriu as peças refrigeradas, visando beneficiar o produto dentro dessa atividade de fabricação de produtos de carne, o que, a princípio, autoriza a ela usufruir do regime especial de tributação. Ademais, no momento da autuação, 10.8.2014, a Autora se enquadrava no regime especial, tendo sido somente excluída do sistema em 27.11.2014, conforme reconhecido pelo próprio Agravado (ID. Num. Num. 47321178 - Pág. 9). Assim, por ora, tem-se que o Recorrente demonstrou a probabilidade do seu direito, bem como o perigo da demora estampado na iminência de cobrança do crédito tributário. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Apreensão n. 14.697/2014, até a decisão final do Juízo a quo, bem como a expedição de certidão nos termos do art. 206 do CTN, em relação ao crédito ora discutido. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator